Tribunal: STF
Processo: RE 567544
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE
   ACIDENTE DO TRABALHO -- SAT. LEGITIMIDADE ASSENTADA PELO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
   julgamento do RE 343.446, sob a relatoria do ministro Carlos
   Velloso, declarou a constitucionalidade da contribuição para o
   SAT.
2. Agravo regimental desprovido.
        3. Condenação da parte
   agravante a pagar à agravada multa de 5% (cinco por cento) do
   valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer
   outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. Isso
   com lastro no § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil.